Tribunal: TJPA
Processo: 0810104-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810104-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ROCHA NETO, EVA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810104-51.2023.8.14.0000.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE:
MANOEL ROCHA NETO.

AGRAVANTE:
EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA.

ADVOGADA:
LILIAN FONSECA FERNANDES GONÇALVES – OAB/TO 5056-A.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0800580-23.2021.8.14.0025. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810104-51.2023.8.14.0000.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE:
MANOEL ROCHA NETO.

AGRAVANTE:
EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA.

ADVOGADA:
LILIAN FONSECA FERNANDES GONÇALVES – OAB/TO 5056-A.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MANOEL ROCHA NETO E EVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ROCHA
nos autos da
EMBARGOS À EXECUÇÃO (processo de origem n. 0800580-23.2021.8.14.0025)
proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e, consequentemente, determinou que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento de custas de preparo do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas
razões
, o recorrente aduziu a antecipação do mérito recursal antes da submissão do pleito ao colegiado.

Contrarrazões
não apresentadas, conforme Certidão ao ID 15834037.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0800580-23.2021.8.14.0025. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida, utilizando para a insuficiência dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, de modo que foi indeferido o benefício pleiteado.

E nos termos da documentação que possa comprovar a situação financeira do Agravante, foram acostados ao processo: a) Imposto de Renda de Pessoa Física de 2021, 2022 e 2023 (ID 15067936); b) Extrato da Conta Corrente do Banco Bradesco referente à março, junho e julho de 2023 (ID 15067937); c) Extratos de Conta Corrente no Banco do Brasil de julho a dezembro de 2022 (ID 15067938); d) Extratos de Conta Corrente no Banco do Brasil de janeiro a junho de 2023 (ID 15067939); e) Extratos de Conta Corrente no Banco Nubank de junho e julho de 2023 (ID 15067940); f) Relatório de Informações Detalhadas do Sistema de Informações de Crédito (SRC) do Banco Central (ID 15067941).

Destaco dados quanto aos IRPF’s apresentados, que possuem os seguintes números:

Bens e Direitos (2019)

R$ 742.082,35

Bens e Direitos (2020)

R$ 731.397,13

Bens e Direitos (2021)

R$ 731.032,00

Bens e Direitos (2022)

R$ 580.432,00

Receita Bruta (2021)

R$ 591.900,00

Despesas de Custeio e Investimento (2021)

R$ 563.373,65

Receita Bruta (2022)

R$ 234.500,00

Despesas de Custeio e Investimento (2022)

R$ 16.220,20

Receita Bruta (2023)

R$ 167.030,00

Despesas de Custeio e Investimento (2023)

R$ 68.656,00

Total de Rendimentos Tributáveis (2021)

R$ 156.526,35

Total de Rendimentos Tributáveis (2022)

R$ 46.900,00

Total de Rendimentos Tributáveis (2023)

R$ 33.406,00

Especialmente quanto aos extratos bancários do Banco do Brasil, a movimentação é zerada, bem como a movimentação final referente ao Banco Nubank é irrisória (R$ 503,00).

Verifico a existência de uma Cédula Rural Pignoratícia de R$350.000,00 (ID 29926050), que foram utilizados para adquirir 200 (duzentas) bois e 85 (oitenta e cinco) novilhos (ID 93631381).

Ademais, o Relatório do SRC do BACEN revela a existência de 02 empréstimos em valores altos (R$ 172.855,00 perante o Banco Bradesco e R$ 11.704,00 de cheque especial), configurando que os Recorrentes possuem capacidade econômico-financeira para assumir compromissos dessa ordem.

Verifiquei a existência de um valor negativo de R$ 111.494,50 quanto aos extratos do Banco Bradesco, todavia, que é muito inferior aos valores declarados nos IRPF’s apresentados em juízo, principalmente quanto aos valores de bens e direitos, como acima se pôde ver.

Diante dos dados supracitados, a alegação dos Recorrentes de que o valor de R$ 8.407,89 de custas iniciais é extremamente prejudicial à sua saúde econômico-financeira demonstra-se completamente descabida (ID 15268145).

Assim, diante das vultuosas movimentações financeiras constatadas, entendo que elas são totalmente incompatíveis com o benefício da justiça gratuita,
motivo pela qual entendo que tal benefício não deve ser concedido.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Precedentes. 2.
No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita.
Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2081592 SP 2022/0060333-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022, grifo nosso).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024